Tribunal: TJES
Processo: 5018474-48.2024.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018474-48.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JONAS DE PAULA BATISTA
RECORRIDO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER PARA INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA C/C DANO MORAL “IN RE IPSA” E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. DIREITO DO CONSUMIDOR. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. EXTENSÃO DE REDE. IMPEDIMENTO POR AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO DE PASSAGEM PELO IMÓVEL VIZINHO. RESPONSABILIDADE DA CONCESSIONÁRIA AFASTADA. INCIDÊNCIA DO ART. 14, §3º, II, DO CDC. DECISÃO JUDICIAL PRÉVIA SOBRE DIREITO DE PASSAGEM. PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS IMPROCEDENTE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n.° 5018474-48.2024.8.08.0048

Recorrente: JONAS DE PAULA BATISTA

Recorrido: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
Relator: DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

VOTO

DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Concedo a gratuidade da justiça à parte recorrente, visto que preenchidos os requisitos legais.

EMENTA. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER PARA INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA C/C DANO MORAL “IN RE IPSA” E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. DIREITO DO CONSUMIDOR. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. EXTENSÃO DE REDE. IMPEDIMENTO POR AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO DE PASSAGEM PELO IMÓVEL VIZINHO. RESPONSABILIDADE DA CONCESSIONÁRIA AFASTADA. INCIDÊNCIA DO ART. 14, §3º, II, DO CDC. DECISÃO JUDICIAL PRÉVIA SOBRE DIREITO DE PASSAGEM. PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS IMPROCEDENTE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (1). DA LIDE.
NARRA O DEMANDANTE, EM SÍNTESE, QUE SOLICITOU À RÉ, EM 08/05/2023, A LIGAÇÃO DA UNIDADE IMOBILIÁRIA LOCALIZADA NA RODOVIA BR-101, SENTIDO NORTE, KM 251, À REDE PÚBLICA DE ENERGIA ELÉTRICA (PROCESSO Nº 4001437603). ADUZ QUE, PARA TANTO, FOI-LHE EXIGIDA LICENÇA AMBIENTAL PARA OBRAS EM LOGRADOUROS JUNTO À SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DA PREFEITURA DE SERRA/ES (SEMMA), A FIM DE QUE FOSSE VIABILIZADA A INSTALAÇÃO DE POSTES DE CONCRETO, DO TRANSFORMADOR E DA LIGAÇÃO ELÉTRICA NO LOCAL. CONTUDO, ASSEVERA QUE, NÃO OBSTANTE TENHA APRESENTADO TODA A DOCUMENTAÇÃO IMPOSTA PELA DEMANDADA, A REFERIDA EMPRESA COMPARECEU, EM 02 (DUAS) OPORTUNIDADES, NA ÁREA RURAL EM QUE SITUADO O ALUDIDO IMÓVEL, PARA A COLOCAÇÃO DE 03 (TRÊS) POSTES DE CONCRETO, SEM DAR CONTINUIDADE À PRESTAÇÃO DO SERVIÇO PERSEGUIDO PELO CONSUMIDOR. DIANTE DISSO, AFIRMA QUE DILIGENCIOU, EM DEZEMBRO/2023, JUNTO À CONCESSIONÁRIA SUPLICADA, SENDO INFORMADO DE QUE OS TRABALHOS ESTAVAM SENDO REALIZADOS, DEVENDO SER AGUARDADA A SUA CONCLUSÃO PELA EQUIPE DE CAMPO. FINALMENTE, ACRESCENTA QUE MANTEVE DIVERSOS CONTATOS TELEFÔNICOS POSTERIORES COM A OUVIDORIA DA RÉ, BUSCANDO, AINDA, AUXÍLIO JUNTO AO PROCON, PARA SOLUCIONAR A CONTROVÉRSIA, SEM ÊXITO, RESTRINGINDO-SE A MENCIONADA EMPRESA A INFORMAR QUE O AUTOR DEVE “PREPARAR” SEU IMÓVEL PARA RECEBER À INSTALAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA RECLAMADA, EMBORA JÁ EFETIVADAS AS OBRAS PARA TANTO NECESSÁRIAS. DESTARTE, REQUER, EM SEDE DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA, SEJA A REQUERIDA COMPELIDA A PROVIDENCIAR A INSTALAÇÃO E O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NA SUA UNIDADE IMOBILIÁRIA, NO PRAZO MÁXIMO DE 24H (VINTE E QUATRO HORAS), SOB PENA DE MULTA DIÁRIA DE R$ 1.000,00 (MIL REAIS), ATÉ O LIMITE DE R$ 15.000,00 (QUINZE MIL REAIS). PUGNA, AINDA, SEJA DETERMINADO À DEMANDADA QUE, CASO RESTE APURADA EVENTUAL IRREGULARIDADE NAS CONSTRUÇÕES DESTINADAS À LIGAÇÃO ORA PERSEGUIDA, SEJA O REQUERENTE NOTIFICADO, IMEDIATAMENTE, PARA A SUA ADEQUAÇÃO, COM O CUMPRIMENTO, A SEGUIR, DA ORDEM JUDICIAL SUPRAMENCIONADA. NO MÉRITO, PEDE QUE A RÉ SEJA CONDENADA AO PAGAMENTO DE R$ 4.000,00 (QUATRO MIL REAIS) A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
(2). ANTÍTESE.
A DEMANDADA APRESENTOU CONTESTAÇÃO NA QUAL ESCLARECE QUE, EM 14/04/2023, O REQUERENTE APRESENTOU PEDIDO DE EXTENSÃO DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA (PROTOCOLO Nº 4001437603). ENTREMENTES, ADUZ QUE O PLEITO NÃO FOI EFETIVAMENTE ATENDIDO DEVIDO AO IMPEDIMENTO DE PASSAGEM DA REDE PELA PROPRIEDADE DO VIZINHO DO DEMANDANTE. AFIRMA, ASSIM, QUE O AUTOR FOI ORIENTADO NO SENTIDO DE QUE DEVERIA APRESENTAR A REFERIDA AUTORIZAÇÃO DE PASSAGEM PARA O PROSSEGUIMENTO DA OBRA, O QUE NÃO FOI ATENDIDO. DIANTE DISSO, SUSTENTA A CULPA EXCLUSIVA DO REQUERENTE PELA NÃO EXECUÇÃO DO SERVIÇO E A AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO INDENIZÁVEL. REQUER, ASSIM, A IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS FORMULADOS EM EXORDIAL.
(3). DISPOSITIVO DA SENTENÇA.
“Ante todo o exposto,
julgo IMPROCEDENTES os pedidos formulados na petição inicial pelas razões acima elencadas. Declaro extinta essa relação jurídica processual, com resolução de mérito, na forma do art. 487, inciso I, do CPC/15.
Sem custas processuais e sem honorários advocatícios nesta fase, conforme art. 55 da Lei nº 9.099/95”.
(4). RECURSO DA PARTE AUTORA.
EM SÍNTESE, PUGNA PELO PROVIMENTO DO RECURSO INTERPOSTO PARA: A) DEFERIR O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA, COMPELINDO A RECORRIDA A REALIZAR A INSTALAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA NO IMÓVEL DO RECORRENTE DESCRITO NESTES AUTOS, NO PRAZO DE 24 HORAS, SOB PENA DE MULTA DIÁRIA DE R$ 1.000,00 (MIL REAIS), LIMITADA A 30 DIAS-MULTAS. B) REFORMAR A SENTENÇA OBJURGADA PARA COMPELIR TERCEIRO/VIZINHO SR. LEVI ROSA, PARA QUE SE ABSTENHA DE CRIAR IMPEDIMENTOS À PASSAGEM DA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O IMÓVEL DO RECORRENTE, SOB PENA DE MULTA DIÁRIA DE R$ 1.000,00 (MIL REAIS), LIMITADAS A 30 DIAS-MULTAS; C) RECONHECER A RESPONSABILIDADE CIVIL DA RECORRIDA E CONDENÁ-LA AO PAGAMENTO DE DANOS MORAIS NO IMPORTE DE R$ 4.000,00 (QUATRO MIL REAIS), EM RAZÃO DA NEGATIVA INDEVIDA E DA INÉRCIA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO ESSENCIAL DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA; D) A INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA, CONSIDERANDO A HIPOSSUFICIÊNCIA DO RECORRENTE E A VEROSSIMILHANÇA DAS SUAS ALEGAÇÕES, PARA QUE A RECORRIDA COMPROVE A REGULARIDADE DA SUA ATUAÇÃO E A INEXISTÊNCIA DE IMPEDIMENTOS PARA A REALIZAÇÃO DA LIGAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA.
(5). CONTRARRAZÕES DA PARTE RÉ.
PRELIMINARMENTE, IMPUGNA O PLEITO AUTORAL DE JUSTIÇA GRATUITA. NO MÉRITO, ALMEJA, EM SUMA, A MANUTENÇÃO DO ATO SENTENCIAL OBJURGADO.
(6). DA QUESTÃO PROCESSUAL.
DE INÍCIO, AFASTO A IMPUGNAÇÃO AO PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA LANÇADA EM CONTRARRAZÕES. COMO SE SABE, A GRATUIDADE DE JUSTIÇA FORMULADA PELA PESSOA NATURAL GOZA DE PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE E O SEU QUESTIONAMENTO, PORTANTO, NÃO PODE FICAR LIMITADO AO CAMPO ARGUMENTATIVO, DEMANDANDO A PRODUÇÃO DE PROVA EM SENTIDO CONTRÁRIO - O QUE NÃO OCORREU NA HIPÓTESE DOS AUTOS, POIS NÃO FOI COLACIONADO QUALQUER DOCUMENTO QUE ILIDE A ALEGAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA.
(7). DO MÉRITO.
RELAÇÃO DE CONSUMO
. O AUTOR PRETENDE QUE SEJA A RÉ COMPELIDA A REALIZAR A INSTALAÇÃO DE ENERGIA EM SUA PROPRIEDADE, CONTUDO, ESTA, POR SUA VEZ, DEFENDE QUE PRECISA DE AUTORIZAÇÃO DO PROPRIETÁRIO VIZINHO DO AUTOR, HAJA VISTA QUE SE TRATA DE EXTENSÃO DE REDE E O MESMO NEGA QUE SEU IMÓVEL SEJA UTILIZADO COM TAL FINALIDADE. AFIRMO DESDE JÁ, QUE ENTENDO QUE O ACESSO À ENERGIA ELÉTRICA, BEM ESSENCIAL À VIDA HUMANA, DEVE SER UNIVERSALIZADO, OU SEJA, POTENCIALIZADA SUA DISPONIBILIDADE PARA TODOS, CONTUDO, ENTENDO QUE DE FATO HÁ UM IMBRÓGLIO E APESAR DISSO AS QUESTÕES PROCESSUAIS DEVEM SER RESPEITADAS. ISSO PORQUE, TRATANDO-SE EM VERDADE DE EXTENSÃO DE REDE E NÃO ESTANDO O VIZINHO DA PROPRIEDADE DO AUTOR NO POLO PASSIVO DA DEMANDA, DIFICULTA SER REALIZADA UMA ANÁLISE DETIDA DA SITUAÇÃO, CERTO DE QUE PORQUE TAL SITUAÇÃO PODE DEMANDAR DISPÊNDIOS AO ENTÃO PROPRIETÁRIO OU INVIABILIZAR DE ALGUMA FORMA O FUNCIONAMENTO DE SUAS ATIVIDADES. NOS TERMOS DO ART. 14, § 3º, INCISO II, DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR, O FORNECEDOR DE SERVIÇOS SOMENTE SE EXIME DE RESPONSABILIDADE QUANDO COMPROVA A CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR OU DE TERCEIRO. NO CASO EM ANÁLISE, A CONCESSIONÁRIA DEMONSTROU QUE O IMPEDIMENTO PARA A INSTALAÇÃO DA REDE ELÉTRICA DECORREU DE OBSTÁCULOS IMPOSTOS PELO REFERIDO VIZINHO, O QUE AFASTA SUA RESPONSABILIDADE. IMPORTA DESTACAR QUE A QUESTÃO DA PASSAGEM PELO IMÓVEL VIZINHO JÁ FOI OBJETO DE DEMANDA JUDICIAL ANTERIORMENTE, NA QUAL SE RECONHECEU O DIREITO DO RECORRENTE AO ACESSO FORÇADO POR MEIO DA VIA EXISTENTE NA PROPRIEDADE DO TERCEIRO. TAL DECISÃO, QUE ESTABELECEU A OBRIGAÇÃO DE NÃO OBSTRUÇÃO DA PASSAGEM, REFORÇA QUE O IMPEDIMENTO NÃO DECORRE DE OMISSÃO OU NEGLIGÊNCIA DA CONCESSIONÁRIA, MAS DE CIRCUNSTÂNCIA ALHEIA AO SEU CONTROLE, REFORÇANDO A INCIDÊNCIA DA EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE PREVISTA NO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. ADEMAIS, O PEDIDO DE CONDENAÇÃO DO VIZINHO PARA QUE SE ABSTENHA DE CRIAR IMPEDIMENTOS À PASSAGEM DA REDE ELÉTRICA NÃO PODE PROSPERAR, UMA VEZ QUE ESTE NÃO É PARTE NO PRESENTE PROCESSO, E NÃO SE PODE IMPOR A ELE OBRIGAÇÕES SEM QUE TENHA EXERCIDO SEU DIREITO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. QUANTO AO PLEITO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, VERIFICA-SE QUE A CONCESSIONÁRIA ATUOU DENTRO DOS LIMITES DE SUA OBRIGAÇÃO, BUSCANDO REALIZAR A LIGAÇÃO DO SERVIÇO, MAS ESBARRANDO EM IMPEDITIVO ALHEIO À SUA ATUAÇÃO. NÃO HÁ, PORTANTO, FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO A JUSTIFICAR A CONDENAÇÃO POR DANOS MORAIS. NESTE SENTIDO, O ARTIGO 14, §3º, INCISO II, DO CDC ENSINA QUE, O FORNECEDOR DE SERVIÇO SÓ NÃO RESPONDERÁ PELOS DANOS, UMA VEZ QUE RESTAR COMPROVADO QUE O MESMO SE DEU POR CONTA EXCLUSIVA DE TERCEIRO, O QUE DE FATO OCORREU. VEJAMOS:
Art. 14.(...)
§ 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar: I- (...)
II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.
(grifo).
ASSIM, DIANTE DAS PROVAS JUNTADAS AOS AUTOS E DA AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DA PARTE REQUERIDA, DE RIGOR A MANUTENÇÃO DA R. SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTES OS PEDIDOS DO RECORRENTE.
(8).
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO
.
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95.
CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE EM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM R$ 1.000,00 (MIL REAIS), NA FORMA DO ART. 85, §8º, DO CPC/15, PORÉM, SUSPENDO A EXIGIBILIDADE PELA CONCESSÃO DA GRATUIDADE.

SALÉZIA TEIXEIRA DOS SANTOS

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)